Tribunal: TJMT
Processo: 1012752-67.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012752-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), J.R DA SILVA - ME - CNPJ: 15.169.701/0001-26 (AGRAVADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1.184 DO STF. SUSPENSÃO PROCESSUAL.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Alta Floresta contra a decisão monocrática que negou conhecimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a suspensão processual por 90 dias em execução fiscal, com base no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a matéria relacionada à inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF às execuções fiscais ajuizadas anteriormente à sua fixação pode ser apreciada pela instância superior, mesmo sem análise pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. O princípio do duplo grau de jurisdição veda a apreciação de matérias não analisadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

4. A decisão agravada limitou-se a suspender o processo por 90 dias, sem adentrar no mérito da aplicação do Tema 1.184.

5. Não sanada a omissão pelo recurso cabível, opera-se a preclusão da matéria, impossibilitando sua análise neste grau de jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"É vedada a apreciação de matérias não analisadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC/2015, art. 1.013, §3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1006940-78.2023.8.11.0000; TJMT, N.U 1043197-52.2018.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra a decisão monocrática proferida por este Relator que negou conhecimento ao recurso de agravo de instrumento (1012752-67.2024.8.11.0000) interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Alta Floresta nos autos da Ação de Execução Fiscal identificada pela numeração única: 1000837-05.2021.8.11.0007, ajuizada em desfavor de
J.R DA SILVA – ME
, que deferiu a suspensão processual por 90 (noventa) dias para adoção das medidas administrativas do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

Inconformada, a parte agravante argumenta quanto a inexistência de supressão de instância, alegando que houve indeferimento tácito, devendo ser aplicada a teoria da causa madura, se fundamentando no art. 1.013, §3o, do CPC e Informativo no 590 do STJ.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo interno, para que seja conhecido e provido o agravo instrumento (Id: 229306154).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do agravo interno (Id: 240685150).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra a decisão monocrática proferida por este Relator que negou conhecimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em desfavor de
J.R DA SILVA – ME.

Faz-se necessário salientar que, como devidamente fundamentado na decisão monocrática atacada, o Juízo de Origem determinou a intimação da parte exequente, ora agravante, para se manifestar quanto ao cumprimento dos requisitos estabelecidos no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

Com a manifestação, o Juízo “
a quo
” deferiu a suspensão processual pelo prazo de 90 (noventa) dias para a análise e uso das providências, quais sejam, tentativa de conciliação e protesto do título executivo, salvo por motivo justificado.

Em síntese, a parte agravante alega que o Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal não pode ser aplicado às execuções fiscais ajuizadas em momento anterior à tese fixada em sede de repercussão geral, inexistindo efeitos ‘
ex tunc’
.

De imediato, registro que os pontos trazidos nas razões recursais foram arguidos pela parte agravante perante o Juízo de Origem.

Entretanto, percebe-se que
a questão não foi efetivamente analisada na decisão agravada, uma vez que houve apenas o deferimento do pedido subsidiário de suspensão processual
.

Com efeito, não podem ser objeto de apreciação pela instância superior as matérias
não analisadas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
.

Esse é o posicionamento deste Tribunal de Justiça, conforme citação:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE TESES NÃO APRECIADAS PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
É defeso aos Tribunais Pátrios analisarem questões não apreciadas pelas instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância, a violar o princípio do devido processo legal, o que é vedado no ordenamento jurídico
.” (TJMT, N.U 1006940-78.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 24/04/2024) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO DE APELAÇÃO EM QUE A RECORRENTE ALEGA OMISSÃO NA SENTENÇA – PRECLUSÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO OPOSTOS ANTERIORMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELA INSTÂNCIA AD QUEM, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DA TAXATIVIDADE – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Ao interpor o recurso de apelação, a embargante aduziu que, quando o feito foi sentenciado, a julgadora omitiu-se quanto a alguns pontos alegados que, de acordo com a recorrente, têm relevância. Contudo, após a prolação da sentença, a agravante não opôs embargos de declaração e, por conseguinte, o alegado vício não foi submetido à apreciação pelo Juízo a quo; logo, não pode ser examinado por esta Corte Estadual, pois conforme já decidiu o STJ que “eventuais omissões havidas deveriam ter sido suscitadas por embargos declaratórios não opostos, atraindo a preclusão” (REsp no 407.460/RS). 2. “Se a discussão trazida pela recorrente em sede de apelação diz respeito à existência de omissão na sentença.
Contudo, as alegadas omissões apontadas nas razões do recurso não foram levadas à cognição do Juízo a quo, não podendo ser examinadas pelo Juízo ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
.” (TJ/CE - RAC n.o 0035673-08.2014.8.06.0071). 3. Consoante o princípio processual da taxatividade, cada decisão judicial deve ser atacada por recurso próprio e, de acordo com o artigo 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para suprir omissão. Assim, se a agravante pretendia sanar eventual omissão existente na sentença, deveria ter oposto o recurso integrativo, utilizando-se da via adequada, e não interposto o recurso de apelação.” (TJMT, N.U 1043197-52.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino Da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021) (destaquei)

Se o Juízo “
a quo
” não enfrentou os pontos recorridos e a recorrente não sanou a omissão pelo recurso cabível, opera-se a preclusão do tema, razão pela qual não podem ser apreciadas as questões neste recurso, sendo vedada a supressão de instância.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
, mantendo incólume a decisão monocrática atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024